Tribunal: TJSP
Processo: 0018024-21.2010.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Franco da Rocha – Valor inferior ao de alçada – Hipótese em que são cabíveis embargos infringentes, tendo em vista o baixo valor do crédito – Princípio da fungibilidade – Inaplicabilidade – APELO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757457
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018024-21.2010.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado SOCEM EMPR
IMOB S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018024-21.2010.8.26.0198 -Voto no
2
VOTO No : 38173
APEL.No : 0018024-21.2010.8.26.0198
COMARCA : FRANCO DA ROCHA
APTE. : MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
APDO. : SOCEM EMPREEND. IMOB
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Município de Franco da
Rocha Valor inferior ao de alçada Hipótese em que são
cabíveis embargos infringentes, tendo em vista o baixo valor do
crédito Princípio da fungibilidade Inaplicabilidade APELO
NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de apelação do exequente MUNICÍPIO DE
FRANCO DA ROCHA (fls. 43/ss.), contra r. sentença (fls. 32/ss.), proferida em
Execução Fiscal ajuizada contra SOCEM EMPREEND. IMOB, referente a IPTU
dos exercícios de 2008 e 2009.
2. A r. sentença julgou extinta a execução fiscal,
reconhecendo a prescrição intercorrente, fundamentando que o processo
permaneceu paralisado por prazo superior a 05 (cinco) anos por culpa atribuída à
exequente.
3. Apela Município sustentando, em síntese, que tem
realizado inúmeros pedidos para lograr a satisfação do crédito; que o art. 40 da
LEF prevê a suspensão do curso da execução por 1 (um) ano; que se faz
indispensável a manifestação do exeqüente em relação ao decurso do lustro
prescricional; que não houve a suspensão do feito; que não houve prescrição
para inclusão dos sócios no polo passivo. Por fim, requer a reforma da r.
sentença para que haja o regular prosseguimento da execução fiscal.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
5. Não houve manifestação acerca do julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
6. Não se conhece do apelo do Município.
Isso porque na data da distribuição da execução, 50 ORTNs
valiam R$ 615,38 (dez/2010), de acordo com o entendimento firmado pelo E. STJ
no Recurso Especial no 1.168.625/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 09/06/2010, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018024-21.2010.8.26.0198 -Voto no
3
seja, superior ao valor exequendo R$ 654,23 (cf. fls. 01).
Assim, aplicável à espécie o artigo 34 da Lei de Execuções
Fiscais, o qual dispõe que das sentenças de primeira instância proferidas em
execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de
declaração.
Anote-se, conforme o fez THEOTÔNIO NEGRÃO, que a
constitucionalidade do art. 34 da Lei de Execução Fiscal já foi afirmada pelo C.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo 114.709-1 AgRg-CE, rel.
Min. Aldir Passarinho, j. 29.5/87, v.u., DJU 28.8.87, p. 17.578 (in NEGRÃO,
Theotonio e GOUVÊA, José Roberto F. Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor. 36a ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 1406, art. 34 LEF:
nota 3).
Sendo assim, não caberia outro recurso, salvo os embargos
previstos expressamente no artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais, prestigiando-
se, desta forma, o principio da singularidade, também conhecido por principio da
unirrecorribilidade, ou unicidade.
A esse respeito, segundo Nelson Nery Junior, em sua obra
Teoria Geral dos Recursos, 6a Edição, ed. RT, pág. 119.
“No sistema do CPC brasileiro vige o principio da singularidade dos recursos,
também denominado de principio da unirrecorribilidade, ou ainda de principio
da unicidade, segundo o qual, para cada ato judicial recorrível há um único
recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea
ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial.”
Vale dizer, a sentença proferida em execução fiscal de valor
inferior ao de alçada, que possibilita a interposição de embargos infringentes e de
declaração (art. 34 da Lei de Execução Fiscal), não enseja a impugnação por
apelação.
Ressalte-se, por relevante, que é incabível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, eis que os critérios para a aferição do
cabimento do recurso adequado foram traçados objetivamente pelo recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018024-21.2010.8.26.0198 -Voto no
4
repetitivo acima mencionado, de modo que o erro na interposição não representa
dúvida objetiva. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR
DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTNs. APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO
GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a
controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do
recorrente.
2. Não cabe o recurso de apelação nas execuções fiscais de valor inferior a 50
ORTNs, não se aplicando, no feito, o princípio da fungibilidade. Precedentes.
3. Recurso especial não provido.
(REsp 1233828/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 01/03/2011, DJe 17/03/2011)
Dessa forma, não se pode conhecer da apelação, por se
cuidar de hipótese de não cabimento.
Pelo meu voto, não se conhece do apelo.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator